Tribunal: STF
Processo: HC 211653
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vadilson Gomes de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes.



    2. A controvérsia relativa à fração de aumento na primeira fase da dosimetria não foi examinada pela Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido 



    (HC 696.315 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Pretende, em síntese, “a retificação da pena do paciente para exclusão da certidão de maus antecedentes utilizada para o aumento na primeira fase, subsidiariamente requer seja majorada na fração de 1/8 (um oitavo) em virtude da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.”



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, observo que o Tribunal a quo fixou a pena-base para o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/6 acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa da circunstância judicial (presença de maus antecedentes), valendo destacar o seguinte fragmento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (com meus grifos): 



    3. Refeito o cálculo, redimensionam-se as penas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (base 1/6 acima pela nota de mau antecedente + 1/6 pela reincidência), mantido o regime fechado em razão da reincidência aliada ao quantum de pena privativa de liberdade superior a quatro anos.



    Destaco, no ponto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a presença de uma circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para o aumento da pena base (HC 117.512, ministra Cármen Lúcia; HC 107.654, ministro Ricardo Lewandowski; HC 117. 381, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos):



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – A exarcebação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente.



    II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita.



    III – Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente. Precentes.



    IV – Ordem denegada.



    (HC 117.381, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda, assim também ressaltou o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Inicialmente, destaco ser firme nesta Corte a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes.



    Nesse sentido, apesar da inteligência do art. 64, inciso I, do Código Penal, que afasta a valoração da reincidência como majorante da pena base, vale ressaltar que esta Corte, ao apreciar o Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Tal óptica tem sido adotada por ambas as Turmas do Supremo (HC 168.918, ministro Marco Aurélio; do HC 190.534 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; do RHC 181.410 AgR, ministra Rosa Weber). Destaco, por pertinente, trecho da ementa formalizada no HC 187.860 AgR, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin:



    1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.



    Esse o contexto, penso que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido da validade da utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.



    Para além disso, não vejo reparos a serem feitos na dosimetria utilizada, uma vez que, como bem pontou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Por sua vez, a controvérsia relativa à fração de aumento na primeira fase da dosimetria não foi examinada pela Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    No ponto, destaco que esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas na inicial não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; e HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator